Tribunal: TJSP
Processo: 1026471-78.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR DO AUTOR – APELAÇÃO DO AUTOR
- Inadequação da via eleita - O atual Estatuto Processual Adjetivo retirou do ordenamento jurídico a ação autônoma de exibição de documentos – Pretensão passível de ser obtida de forma antecedente, através da produção antecipada da prova ou em caráter

Ementa:
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR DO AUTOR – APELAÇÃO DO AUTOR
- Inadequação da via eleita - O atual Estatuto Processual Adjetivo retirou do ordenamento jurídico a ação autônoma de exibição de documentos – Pretensão passível de ser obtida de forma antecedente, através da produção antecipada da prova ou em caráter incidental no processo principal – Carência de ação reconhecida - Sentença mantida.

Recurso não provido.